Tribunal: TJSP
Processo: 1501941-22.2025.8.26.0393
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de Apelação interposto por Fabio Marcelo Gonçalves contra sentença que o condenou a 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, por furto simples. A defesa alega atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância, inadequação da

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de Apelação interposto por Fabio Marcelo Gonçalves contra sentença que o condenou a 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, por furto simples. A defesa alega atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância, inadequação da dosimetria, e pleiteia substituição da pena e concessão de liberdade.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a aplicação do princípio da insignificância, devido ao reduzido valor da res furtiva, (ii) adequação da dosimetria da pena, e (iii) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de Decidir
3. O princípio da insignificância é aplicável, pois o valor da res furtiva (R$ 39,99) é ínfimo, não havendo multirreincidência específica em crimes patrimoniais. A ofensividade econômica do fato é diminuta, não revelando gravame relevante ao patrimônio da vítima. 4. A jurisprudência do STJ considera irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, o que se aplica ao caso. A certidão de antecedentes do réu não indica habitualidade delitiva, e a condição de vulnerabilidade social não agrava o juízo de censura.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso PROVIDO. Absolvição do réu por atipicidade material da conduta.
Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância aplica-se quando a res furtiva é de valor ínfimo e não há multirreincidência específica. 2. A intervenção penal deve ser a ultima ratio, não se aplicando a fatos de irrelevância material.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, caput, c.c. art. 61, I; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC: 889559 SP 2024/0035916-3, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, j. 13.05.2024.
STJ, AgRg no HC: 747859 SC 2022/0174633-1, T5 - Quinta Turma, j. 02.08.2022.